Tribunal: CARF
Processo: 13888.001268/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.001268/2007-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
NADIA MILORI SIMI DE RAMOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF consiste em mero instrumento de
controle da Administração Tributária. Eventuais irregularidades na sua emissão
ou prorrogação não legitimam a anulação do lançamento.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001268/2007-57
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 24/29) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003, onde se apurou a Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 49/58):
2.1 .Suscita, inicialmente, as seguintes preliminares de nulidades:
2.1.1. Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
Alega a nulidade de todos os atos praticados antes e após a lavratura do temerário Auto
de Infração, pela ausência de emissão do Mandado de Procedimento Fiscal para dar
início ao procedimento fiscal.
Invoca o art. 2° da Portaria RFB n° 4.066, de 02/05/2007 e cita o Acórdão n° 106-
13.156, de 29/01/2003, da 6a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes, no sentido da
nulidade do lançamento ante a ausência do MPF.
2.1.2. Reabertura de período já examinado
A impugnante foi fiscalizada por dois Auditores-Fiscais que solicitaram os mesmos
documentos, do mesmo período-base, relativos a pagamentos efetuados a título de
despesas médicas, embora a exigência já tenha sido cumprida quando do recebimento
da primeira intimação, sendo a reabertura de prazo para fiscalização de período já
examinado um ato reprovável e que afasta a boa-fé dos atos administrativos.
O RIR/99 é expresso em exigir, no artigo 906, a autorização do Delegado da Receita
Federal para a expedição desse segundo Termo de Intimação Fiscal, que acabou
culminando na lavratura do combatido Auto de Infração, e tal autorização não ocorreu,
devendo ser declarado totalmente nulo o Auto de Infração ora impugnado, como
também demonstra o acórdão administrativo colacionado.
2.2. No mérito, a dedução de despesas médicas é direito do contribuinte e a glosa
indevida, posto que essas despesas são efetivas, estão comprovadas e são oriundas de
tratamento médico necessário. A comprovação das despesas médicas é realizada com a
entrega dos recibos idôneos, conforme jurisprudência da 2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes, e o contribuinte apresentou todos os recibos à fiscalização, fazendo-o
novamente com a impugnação, ratificando a idoneidade dos mesmos.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 9a Turma da DRJ/SPOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é mero
instrumento de controle administrativo. A sua ausência em procedimento de revisão de
declaração de ajuste anual não torna nulo o lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE. REABERTURA DE PERÍODO JÁ EXAMINADO.
Incabível a alegação de reabertura de período já examinado, sem a correspondente
ordem da autoridade competente, tratando-se de nova intimação feita por auditor-fiscal
diverso, quando ainda não finalizado o procedimento de revisão (malha fiscal).
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Cientificada do acórdão de primeira instância em 21/08/2009 (e-fls. 61), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 21/09/2009 (e-fls. 62/77) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Preliminarmente, reapresenta a alegação de nulidade do procedimento fiscal
devido à ausência de Mandado de Procedimento Fiscal e à reabertura de período já examinado.
- Alega que a dedução de despesas médicas é um direito do contribuinte, nos
termos do art. 8o da Lei 9.250/95.
- Defende que os rendimentos tributáveis de um contribuinte não possuem relação
direta com a sua capacidade financeira, uma vez que este pode se utilizar de outros rendimentos
ou de seu patrimônio para financiar tratamentos médicos. Acrescenta que no ordenamento
jurídico brasileiro não existe dispositivo que limite as despesas médicas de um contribuinte
proporcionalmente aos seus rendimentos.
- Sustenta que a legislação tributária não exige a comprovação de pagamento de
despesas médicas por meio de cheques nominais, transferências bancárias ou saques.
- Afirma que trouxe aos autos elementos suficientes para provar o efetivo
pagamento e o recebimento por parte dos profissionais e alega que a comprovação pelos meios
citados pelo julgador somente é exigida na falta de outra documentação, conforme disposto no
inciso III, do §2°, do artigo 8°, da Lei n° 9.250/95.
- Expõe que, durante a fiscalização, apresentou todos os recibos solicitados pela
Administração e que na Impugnação apresentou, além dos recibos dos profissionais, declarações
que atestam o efetivo recebimento dos valores, não restando, portanto, nenhuma controvérsia.
- Entende que a ausência de endereço nos recibos poderia ter sido esclarecida na
fase de fiscalização.
- Explica que a existência de vários recibos com o mesmo valor decorre do
parcelamento realizado.
- Ratifica a idoneidade dos recibos anteriormente entregues, respaldada pela
legislação que regula o tema.
- Requer que este Tribunal Administrativo determine a realização de diligência
junto aos profissionais citados na decisão recorrida para que sejam indagados sobre a efetividade
dos serviços e o efetivo recebimento dos valores.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer à recorrente que o Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF foi instituído com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, tratando-se de mero instrumento
de controle administrativo.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Sendo uma ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, eventuais irregularidades verificadas na emissão ou prorrogação do MPF não têm o
condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal relacionado, pois não
podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de ofício, cuja competência é privativa da
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Dessa forma, irregularidades na emissão ou na prorrogação do MPF não ensejam
a nulidade da ação fiscal ou do lançamento tributário decorrente.
O raciocínio acima exposto encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho:
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRORROGAÇÃO DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal não tem o condão de outorgar e menos ainda de
suprimir a competência legal da autoridade tributária para fiscalizar os impostos e
contribuições federais e realizar o lançamento de ofício, constituindo-se em mero
instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória. Eventuais
irregularidades na sua prorrogação não legitimam a anulação do lançamento, mesmo
porque o descumprimento de determinada formalidade não causou prejuízo concreto à
parte, que lhe tenha obstaculizado o direito de defesa.
(Acórdão no 2401-006.194, de 11/04/2019)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e de
informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado de
Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
(Acórdão no 2401-007.230, de 03/12/2019)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. EVENTUAL IRREGULARIDADE NÃO
ANULA O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, portanto eventual irregularidade em sua emissão ou
prorrogação não constitui motivo suficiente a anular o lançamento.
(Acórdão no 9202-007.528, de 31/01/2019)
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero instrumento de controle
criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação
não são motivos suficientes para se anular o lançamento Jurisprudência do CARF.
O fato de sucessivas prorrogações terem sido feitas sem a ciência pessoal do
contribuinte constitui-se em mero erro administrativo, que não tem o condão de macular
o lançamento em si, que foi lavrado por autoridade competente, e por meio de
instrumento formalmente perfeito.
(Acórdão no 9202-003.900, de 13/04/2016)
Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Quanto à alegação de que houve reabertura de período já examinado,
considerando o disposto no art. 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Recursos Fiscais - RICARF, adoto as razões de decidir do Colegiado a quo com destaque para os
seguintes trechos do acórdão recorrido (e-fls. 53/55):
5. Equivoca-se o impugnante ao pretender que a segunda Intimação Fiscal, datada de
26/10/2006 (fls. 20), represente uma reabertura de fiscalização de período já examinado
(ano-calendário de 2002), decorrente da primeira Intimação . Fiscal datada de
11/05/2006 (fls. 19), sem a correspondente autorização do Delegado da Receita Federal,
em violação ao que dispõe o artigo 906 do RIR/99.
Isto, porque o procedimento fiscal estava sob a égide do artigo 835 do RIR/99,
conforme informado no Termo de Intimação Fiscal de fls. 419, que inaugurou o
procedimento de revisão da DIRPF 2003 do contribuinte, que teve prosseguimento com
a Intimação Fiscal de fls. 20, em consonância com os dispositivos da Instrução
Normativa SRF n° 579/2005, culminando com a lavratura do presente Auto de Infração.
[...]
5.1. Portanto, não há que se falar em reabertura de período já examinado, pois o
procedimento de revisão, iniciado com o Termo de Intimação de fls. 19, teve
continuidade com o Termo de Intimação de fls. 20, e somente se findou com a lavratura
do Auto de Infração ora combatido, tudo segundo as disposições normativas aplicáveis.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade suscitada, por não configurar afronta ao
artigo 906 do RIR199 como alegado.
Cumpre esclarecer, ainda, que o prazo de 60 dias estabelecido pelo art. 7o, §2o, do
Decreto 70.235/72, abaixo reproduzido, diz respeito tão somente à exclusão da espontaneidade
do sujeito passivo indicada no §1o do mesmo artigo, não se tratando de prazo para a continuidade
ou o término da ação fiscal, ao contrário do que entende a recorrente.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Decreto no 3.724, de 10/01/2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no §1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer
outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos
Importa mencionar nesse ponto que, ao reproduzir o art. 7o do Decreto 70.235/72
em seu Recurso (e-fls. 67), a interessada suprimiu parte fundamental do texto (§1o e início do
§2o), induzindo o leitor a uma interpretação equivocada da norma.
No que concerne à infração apurada, extrai-se dos autos que a autoridade fiscal
glosou integralmente as despesas médicas informadas na declaração em exame por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento através de
documentação bancária (e-fls. 22/23, 26/27). O Colegiado a quo manteve o lançamento por
entender que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 55/58).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não apresentou nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ela acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa
salientar que a disponibilidade financeira da contribuinte, por si só, não comprova o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001268/2007-57

Cabe esclarecer, por fim, que, sendo a inclusão de despesas médicas na
Declaração de Ajuste Anual um benefício concedido pela legislação, incumbe ao sujeito passivo
provar que faz jus ao direito pleiteado, não cabendo a esta instância julgadora realizar diligências
junto aos profissionais envolvidos a fim de confirmar as alegações por ele apresentadas. A
finalidade da diligência é elucidar questões comprometidas nos autos e não produzir provas em
favor do autuado.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital